Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. BAIXA DO GRAVAME SOBRE IMÓVEIS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ABORRECIMENTO NÃO INDENIZÁVEL. APELO DESPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em virtude de demora na retirada de restrição administrativa (gravame) junto ao cartório de registro de imóveis.
2. A demora da empreendedora imobiliária na baixa do gravame de determinados imóveis não configura dano moral indenizável. 2.1 A chateação resultante da situação fática é patente. Contudo, não é qualquer aborrecimento que gera o dever de indenizar.
3. Apelo desprovido. Honorários majorados.